Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por RAUL QUEIROZ NEVES contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal (PJe 0014039-52.2008.8.07.0001), por meio da qual não foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva apresentada pela parte agravada DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, in verbis: (...) No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Impende consignar que a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição está ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação da parte executada, da análise a da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que, conforme a própria parte executada afirma, houve a paralisação da execução fiscal nos escaninhos forenses por mais de dez (10) anos. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Cabe consignar que, a suspensão da execução só ocorrerá nos casos previstos em lei, portanto, meros pedidos formulados nos autos não tem o condão de suspender as decisões que determinam diligências de constrição patrimonial. Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, pretende que seja reconhecida a prescrição intercorrente suscitada. Pede, assim, a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator